Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC.
1. Sobre a realização de nova avaliação de bens penhorados, o art. 873 do CPC estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Ausentes os requisitos, correto o indeferimento do pedido de nova avaliação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.